Tribunal: TJDFT
Processo: 0813460-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu alegando omissão e obscuridade no julgado que não registrou a possibilidade de haver compensação dos valores da condenação à restituição de valores descontados a título de imposto de renda com valores eventualmente já restituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão e obscuridade existente no julgado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei 9099/95; art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso destes autos, constata-se que a sentença foi confirmada pelo acórdão e que os temas levantados em razão do recurso inominado e das respectivas contrarrazões foram suficientemente analisados e fundamentados. Observa-se que o recurso inominado não tratou da questão de compensação, não sendo possível inovar em sede de embargos declaratórios. Além disso, a sentença já trouxe a previsão de compensação, nestes exatos termos: "Deverão ser abatidos os valores recebidos a título de restituição do imposto de renda".
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48. CPC, art. 1022.